Tribunal: CARF
Processo: 16327.000025/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.000025/2008-26
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.645 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
BRADESCO SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
Ementa:
Processos Administrativo. Preclusão Consumativa.
A manifestação de inconformidade mencionará os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. É defeso ao sujeito passivo a apresentação de novas matérias em
momento posterior a apresentação da manifestação de inconformidade. Viola o
princípio da imutabilidade a apreciação por julgador ad quem de matéria
decidida por julgador a quo quando predita matéria não foi devolvida à
instância superior por meio de recurso.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO. FALTA DE ALEGAÇÃO.
O recurso voluntário mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Caso,
os motivos apresentados na peça recursal não enfrentem a ratio decidendi da
decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000025/2008-26
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000025/2008-26

Trata o processo de manifestação de inconformidade, interposta em 27/03/2015 (fls.
369/370), em face do despacho decisório proferido em 16/01/2015 pela Delegacia
Especial das Instituições Financeiras de São Paulo (fls. 348/353) que reconheceu o
direito creditório pleiteado relativamente aos pagamentos efetuados a título de PIS para
os períodos de apuração 04/1997 a 11/1997 e homologou parcialmente a compensação
com os débitos de PIS dos períodos de apuração 01/1998 a 07/1998.
De acordo com os autos, a contribuinte ingressou com ação em mandado de segurança
(98.0000208-1/RJ) para discutir a exigência do PIS entre 04 e 11/1997. Com o
respectivo trânsito em julgado, ocorrido em 28/08/2013, foi-lhe reconhecido o direito
buscado e, em decorrência, foram efetuados os cálculos relativos à compensação dos
pagamentos feitos a maior, relativamente aos períodos de apuração 04/1997 a 11/1997,
com os débitos de PIS dos períodos de apuração de janeiro a julho de 1998.
Implementada a compensação solicitada, apurou-se que o crédito apurado, devidamente
corrigido, não era suficiente para a completa extinção dos débitos visados,
remanescendo a parcela de R$ 83.824,71 relativa ao período de 07/1998 (cód. 4574 -
PIS), objeto de carta cobrança, cientificada em 25/02/2015 (fl. 365).
Na manifestação apresentada, a contribuinte limita-se a resumir os fatos e a alegar a
prescrição do direito de cobrança, face ao contido no art. 174 do CTN. Salienta que a
contagem do prazo prescricional iniciou-se com a entrega das DCTF, em 1998, e que tal
cobrança “jamais esteve sob qualquer causa de suspensão de exigibilidade.” Entende
que houve a extinção do direito, face ao contido no art. 156, V, do CTN e, nesse
contexto, requer o acolhimento da manifestação e a conseqüente extinção do débito
objeto da carta cobrança.
Em apenso, o processo no 16327.720105/2015-21.
Às fls. 393/396, juntaram-se extratos de consulta ao sistema de controle de DCTF.
A 3a Turma da DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 06-54.356, de 06 de abril de 2016, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/07/1998
COMPENSAÇÃO PARCIAL. COBRANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO.
É descabida a alegação de prescrição do direito de cobrar parcela não alcançada por
compensação, quando referida cobrança ocorrer dentro do prazo de cinco anos do
trânsito em julgado da decisão judicial, mormente quando se constata que até o
respectivo trânsito, a informação prestada em DCTF pela contribuinte era de que
aludida parcela encontrava-se com sua exigibilidade suspensa por força de liminar
concedida em razão da dita ação judicial, nos termos do contido no art. 151, IV da Lei
no 5.172, de 1966 (CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que no presente caso, ainda que se entenda pela
desnecessidade do lançamento de ofício pela autoridade competente em razão da entrega da
DCTF, tratando-se de PIS, tributo cujo lançamento se dá por homologação, aplica-se a regra do
ser. 150, § 4o do CTN, de modo que a autoridade competente tinha o prazo de 5 anos para
constituir o crédito tributário e não tendo efetuado o lançamento dos valores ora cobrados já
decaiu esse direito conforme previsto no art. 173 do CTN.
Termina petição recursal requerendo a extinção do débito objeto da Carta
Cobrança 156/2015.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000025/2008-26

O processo foi sorteado a esse relator nos termos regimentais.
É o breve relatório.
Voto

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, passo à
análise.
Preliminarmente, entendo necessário um passeio pelos fatos jurídicos constantes
nos autos.
A Delegacia Especial das Instituições Financeiras de São Paulo reconheceu o
direito creditório oriundo de ação judicial e homologou parcialmente a compensação com os
débitos de PIS dos períodos de apuração 01/1998 a 07/1998. Restando um débito de R$
83.821,71 relativo à julho de 1998.
O sujeito passivo interpôs manifestação de inconformidade em face da
homologação parcial da compensação declarada, onde alegou prescrição dos valores declarados
em DCTF e não contemplados pelo crédito pleiteado. Afirmou a recorrente que o prazo
prescricional tem como termo inicial de contagem a data de entrega da DCTF.
A Delegacia de Julgamento afastou o instituto da prescrição, sob o fundamento de
que o prazo a quo para contagem da prescrição é do trânsito em julgado da decisão judicial
utilizada como causa de pedir do pedido de restituição.
No recurso voluntário, o sujeito passivo alegou que o débito referente à julho de
1998, aquele não contemplado pela compensação, não poderia ser cobrado sem sua constituição
via auto de infração. E que a Fazenda Pública não poderia efetuar o lançamento tributário em
virtude da decadência prevista no art. 173 do CTN.
Após excursão aos autos, é de meridiana obviedade que o ponto trazido pela
recorrente no recurso voluntário não foi suscitado na manifestação de inconformidade. Nota-se,
outrossim, que a recorrente não se insurgiu contra os motivos determinantes que sustentaram a
decisão recorrida. Esse fato leva ao não conhecimento do recurso voluntário, explico:
O recurso é o meio destinado a provocar o reexame da decisão, no mesmo
processo em que foi proferida, com a finalidade de obter-lhe a invalidação, a reforma, o
esclarecimento ou a integração.
O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de
interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo conter os fundamentos de fato
e de direito que embasam o inconformismo do recorrente e o pedido de nova decisão.
A Petição recursal deve combater os motivos determinantes que embasaram a
decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, a recorrente deve apresentar a antítese da
tese que embasou a decisão vergastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso.
Carnelutti afirma:
Controvérsia é choque de razões, alegações ou fundamentos divergentes, que se
excluem – de modo que a aceitação de uma delas é negação da oposta ou vice-versa. Se
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000025/2008-26

a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente
com ela, não há controvérsia.
Segundo Dinamarco:
A controvérsia gera a questão, definida como dúvida sobre um ponto, ou como ponto
controvertido. Se não há controvérsia, o ponto (fundamento da demanda ou da defesa)
permanece sempre como ponto, sem erigir em questão. E mero ponto, na técnica do
processo civil, em princípio independe de prova.
Como já dito, no processo administrativo fiscal, na impugnação/manifestação de
inconformidade o sujeito passivo tem o ônus de criar a controvérsia, sob pena de deixar
incontroversa a sua versão quanto aos fatos.
Por fim, se não há controvérsia, não há lide, sem lide não há decisão a ser
proferida.
Como falava Francesco Carnelutti:
... nos casos em que os indivíduos tem juízo suficiente para resolver as questões não há
necessidade de intervenção do juiz para resolvê-las.
As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador
aprecie seu mérito, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão. A sua falta acarreta
o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a
decisão considerada injusta ou ilegal.
Como o sujeito passivo não teceu uma única linha na recurso voluntário sobre o
termo a quo para contagem do prazo prescricional e a aplicação da prescrição, entendo que essa
matéria ficou petrificada no âmbito administrativo, em virtude da preclusão consumativa.
Noutro giro, no recurso voluntário, o sujeito passivo atacou o débito declarado em
DCTF sob o fundamento da decadência. Contudo, essa matéria não foi objeto da manifestação de
inconformidade e, mesmo sendo de ordem pública, só poderia ser analisada se a porta do recurso
voluntário, via admissibilidade, tivesse sido aberta por qualquer outra matéria objeto da lide
inicial. O que não ocorreu no caso em questão.
O direito a recorrer está sujeito à observância de requisitos mínimos impostos por
lei, cuja ausência implica a pronta inadmissão da peça recursal, sem que se investigue ser
procedente ou improcedente a própria irresignação veiculada no recurso. As atividades do
julgador direcionadas para aferição da presença desses pressupostos recebem o nome de juízo de
admissibilidade. Esse juízo antecede lógica e cronologicamente o juízo de mérito, no qual é
analisada a pretensão recursal.
O professor Barbosa Moreira observa que:
...a questão relativa à admissibilidade é, sempre e necessariamente, preliminar à
questão de mérito. A apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido
negativo.
O juízo de admissibilidade é a decisão sobre a aptidão de um procedimento ter o
seu mérito litigioso examinado. Se o juízo for negativo, nenhuma questão pode ser analisada seja
em sede de preliminar, prejudicial ou mérito.
Diante dessas breves considerações, não conheço do recurso em face da preclusão
consumativa.
É como voto.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000025/2008-26

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital